Tribunal: STF
Processo: RE 100291
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-10-26
Data de publicação: 1984-10-26

Ementa:
FALSIFICAÇÃO DE CHEQUES. LANCAMENTO EM CONTA DE TERCEIRO.
RESPONSABILIDADE DO ESTABELECIMENTO EMISSOR DO CHEQUE. REEXAME DE
PROVAS - DESCABIMENTO NA VIA DO EXCEPCIONAL.
SE RESULTA DOS AUTOS QUE A RESPONSABILIDADE HÁ DE CABER
INTEGRALMENTE AO ESTABELECIMENTO CONTA CORRENTISTA, EM FRAUDE DE
EMISSAO DE CHEQUES QUE ENVOLVIA ATÉ UM SEU DIRETOR, E SENDO CERTO
QUE O ÚLTIMO ENDOSSANTE DO CHEQUE TEVE SUA FIRMA RECONHECIDA COMO
VERDADEIRA, NÃO CABENDO AO BANCO EXAMINAR AS ANTERIORES, E
ENVOLVENDO A QUESTÃO REEXAME DE PROVAS, O QUE NÃO SE TORNA VIAVEL
ANTE A SÚMULA 279, DESCABE O CONHECIMENTO DO APELO DERRADEIRO.